Tribunal: TJMT
Processo: 1010841-17.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010841-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SUELI GOMES MARIA GUIA - CPF: 832.933.961-00 (RECORRENTE), WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO), RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 448 LTDA - CNPJ: 33.915.025/0001-74 (RECORRIDO), IZABEL CRISTINA VIEGAS DA SILVA - CPF: 762.833.720-15 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), PARQUE OHARA RNI - CNPJ: 52.112.697/0001-96 (RECORRIDO), DANIELA SANTOS MATTEUCCI - CPF: 780.089.051-15 (ADVOGADO), SUELI GOMES MARIA GUIA - CPF: 832.933.961-00 (RECORRIDO), WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO), RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 448 LTDA - CNPJ: 33.915.025/0001-74 (RECORRENTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), IZABEL CRISTINA VIEGAS DA SILVA - CPF: 762.833.720-15 (ADVOGADO), PARQUE OHARA RNI - CNPJ: 52.112.697/0001-96 (RECORRENTE), DANIELA SANTOS MATTEUCCI - CPF: 780.089.051-15 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMARGO FERRARI - CPF: 409.717.388-07 (ADVOGADO), VINICIUS BORGES NAVARRO - CPF: 352.784.588-79 (ADVOGADO), WALKYRIA MATERA - CPF: 383.800.268-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU EM PARTE.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1010841-17.2024.8.11.0001.

Embargante:
SUELI GOMES MARIA GUIA
.

Embargados:
CONDOMÍNIO PARQUE OHARA RNI e RNI INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 448 LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
18 A 21/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO ENTRE CONDOMÍNIO E CONDÔMINO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL REGIDA PELO CÓDIGO CIVIL. CONTRADIÇÃO SANADA. EFEITOS MODIFICATIVOS INEXISTENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão, que conheceu e negou provimento ao recurso do reclamado e deu parcial provimento ao da reclamante, majorando a indenização por danos morais. O embargante alega omissão, contradição e erro material, sustentando a inaplicabilidade do CDC às relações entre condomínio e condômino, a responsabilidade da construtora por vícios oculto de construção e a ausência de análise sobre eventual direito de regresso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação entre condomínio e condômino; (ii) definir se há omissão quanto ao direito de regresso do condomínio contra a construtora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 48 da Lei nº 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC autorizam os embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que não há relação de consumo entre condomínio e condômino, sendo inaplicável o CDC (AgInt no REsp 1.419.490/PR; AgRg no Ag 1.122.191/SP).

Reconhecida a inaplicabilidade do CDC, a responsabilidade do condomínio decorre das normas do Código Civil, cabendo-lhe demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (art. 373, II, CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

A reclamante comprovou a ocorrência do fato, o dano, a conduta ilícita e o nexo causal, atraindo a responsabilidade civil do condomínio, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil.

O direito de regresso contra a construtora não pode ser analisado nos presentes autos, por demandar ação própria, inexistindo omissão a ser sanada.

Resta configurada contradição quanto à aplicação do CDC, a qual se corrige, sem modificação do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas entre condomínio e condômino, regidas pelo Código Civil.

O condomínio responde civilmente pelos danos causados em áreas comuns quando comprovados ato ilícito, dano e nexo causal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 1.022 e 373; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.419.490/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20/06/2022, DJe 24/06/2022; STJ, AgRg no Ag nº 1.122.191/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22/06/2010, DJe 01/07/2010; TJRJ, Apelação nº 0245906-94.2018.8.19.0001, Rel. Des. Arthur Eduardo de Magalhães Ferreira, j. 17/11/2021; TJSP, Apelação Cível nº 0016266-66.2011.8.26.0361, Rel. Des. Danilo Panizza, j. 19/05/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Condomínio
Parque Ohara RNI
contra decisão proferida por este órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e
negou provimento
ao recurso do
reclamado
e
deu parcial provimento
ao da
reclamante
, majorando o valor da indenização por
danos morais
para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

Irresignado, o embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar supostas omissão, contradição e erro material existentes no acórdão proferido. Alega a inaplicabilidade do CDC à relação entre condomínio e condômino, a responsabilidade objetiva da construtora por vícios de construção, bem como a ausência de análise quanto ao direito de regresso do condomínio em face da incorporadora.

As embargadas apresentaram contrarrazões nos IDs 300557397 e 300899865, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada em recursos repetitivos ou para a superação de premissa equivocada (STJ – EDcl no REsp 1693678/RS, Segunda Turma, Relator: Ministro Herman Benjamin, julgamento em 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Segundo consta da petição inicial, em 13/01/2024, a reclamante, inquilina do Condomínio Parque Ohara, caiu em um bueiro localizado na calçada de pedestres do condomínio, cuja tampa teria quebrado e cedido, fazendo-a despencar em um espaço com cerca de 1,80m de profundidade. Sustenta ter sofrido escoriações, dores intensas por semanas e abalo emocional, motivo pelo qual requer indenização por danos morais, estéticos e materiais.

Nesse contexto, da análise dos autos, verifica-se a existência de contradição no acórdão de ID 295897380, uma vez que
não se configura relação de consumo entre condômino e condomínio
, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PROCON. FISCALIZAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. ABRANGÊNCIA.
CONDOMÍNIOS
. DÍVIDA SUB-ROGADA. EMPRESA DE COBRANÇA.

1. A dívida cobrada em sub-rogação mantém a mesma natureza da original, para aferição da relação de consumo.

2.
Inexistindo caráter consumerista na relação entre condômino e condomínio
, tampouco haverá dita natureza na relação entre a empresa de cobrança contratada pelo condomínio e o condômino.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.419.490/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. RECURSO ESPECIAL FUNDADO NA ALÍNEA "A" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO SUPOSTAMENTE VIOLADO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF.
RELAÇÃO ENTRE CONDOMÍNIO E CONDÔMINOS. INAPLICABILIDADE DO CDC
.

1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo". Súmula 211/STJ.

2. O recurso especial é apelo de fundamentação vinculada e, por não se aplicar nesse instância o brocardo iura novit curia, não cabe ao Relator, por esforço hermenêutico, identificar o dispositivo supostamente violado para suprir deficiência na fundamentação do recurso. Incidência da Súmula n.º 284/STF.

3.
Não se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas estabelecidas entre condomínio e condôminos
.

4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no Ag n. 1.122.191/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/6/2010, DJe de 1/7/2010.) (grifei)

Sendo assim, a relação jurídica entre as partes não configura relação de consumo, motivo pelo qual deve ser regida pelas normas do Código Civil.

Embora afastada a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, permanece a cargo do Condomínio Parque Ohara RNI a comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil —
encargo do qual não se desincumbiu
.

De sua parte, a reclamante cumpriu adequadamente o ônus probatório que lhe incumbia, conforme prevê o art. 373, I, do CPC, ao demonstrar, por meio do conjunto de provas constante dos autos (IDs 240164150/240164154), a presença dos requisitos essenciais à configuração da responsabilidade civil: fato, conduta ilícita, nexo causal e dano.

A propósito, dispõem os arts. 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Assim, em que pesem as alegações recursais, a recorrente não logrou êxito em desconstituir as provas produzidas pela parte autora, restando incontroversa a ocorrência do incidente. Limitou-se a sustentar, de forma genérica, a existência de vício oculto imputável à construtora, sem, contudo, apresentar qualquer elemento probatório capaz de amparar sua tese.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CONDOMÍNIO. QUEDA EM ÁREA COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS
. LUCROS CESSANTES.
CONDENAÇÃO
. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.

Responde o condomínio pelos danos provenientes de queda em área comum, que poderia ter sido evitada mediante adoção das cautelas ordinárias
.

A indenização por lucros cessantes deve atender o conjunto das provas produzidas no curso da instrução processual, notadamente ao período de incapacidade total temporária apontada no laudo pericial e aos comprovantes de receita trazidos pelo Autor, não se podendo olvidar, de outro lado, dos limites da pretensão.

Provimento parcial do recurso.
(TJRJ – Apelação 0245906-94.2018.8.19.0001 - Des(a). ARTHUR EDUARDO DE MAGALHAES FERREIRA - Julgamento: 17/11/2021 - VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 19ª CÂMARA CÍVEL) (grifei)

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
QUEDA EM BUEIRO DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONDOMÍNIO RÉU
. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.
ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL
.

CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O FATO, O DANO, A CULPA E O NEXO CAUSAL
. CONDOMÍNIO NEGLIGENTE NA MANUTENÇÃO DE BUEIRO DE ESGOTO EXISTENTE EM PARTE COMUM DO EDIFÍCIO. CONDUTA NEGLIGENTE DO RÉU, QUE TEM O DEVER DE INDENIZAR.
BUEIROS DE COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO DE EDIFÍCIO, SITUADO EM SEU TERRENO, AINDA QUE EM ÁREA DE RECUO, A SABER, O PASSEIO PÚBLICO, É DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO, QUE RESPONDE PELA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CALÇADA, O QUE SE INCLUI MANTER NIVELADAS AS TAMPAS DAQUELES EQUIPAMENTOS
. LEI MUNICIPAL 1.350/88, ART. 1.º, § 2.º QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NEGADO SEGUIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, NA FORMA DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
(TJRJ – Apelação nº 0037057-51.2013.8.19.0209 - Des(a). GUARACI DE CAMPOS VIANNA - Julgamento: 08/10/2015 - VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 19ª CÂMARA CÍVEL) (grifei)

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL –
QUEDA EM CALÇADA – FRATURA – RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO – MEDIDAS CONSERVATÓRIAS INADEQUADAS QUE COLABORARAM PARA O RESULTADO DANOSO
– EXCLUSÃO DO DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – DANO MORAL CARACTERIZADO. Provas dos autos que deixam claro que a calçada estava em péssimo estado de conservação. Colaboração do réu para o resultado danoso, ao adotar medidas inadequadas à manutenção da calçada. Quantum indenizatório. Arbitramento, entretanto, que deve operar-se com moderação ao grau de culpa, ao porte ou condições das partes, bem como o caráter pedagógico que deve representar referida indenização em situações assemelhadas. Exclusão da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes ante a ilegitimidade passiva em razão da responsabilidade atribuída ao particular (Lei Municipal nº 6.562/11). Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP – Apelação Cível 0016266-66.2011.8.26.0361; Relator (a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/05/2015; Data de Registro: 22/05/2015) (grifei)

Cumpre salientar, ademais, que o empreendimento havia sido entregue há oito meses da data do incidente, circunstância corroborada pelo
Auto de Conclusão
expedido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, em 20/04/2023 (ID 240164169),
no qual se certificou que a edificação se encontrava finalizada e em perfeitas condições para a atividade indicada
. Por outro lado, o condomínio limitou-se a apresentar contestações
desprovidas de provas concretas acerca da alegada existência de vício oculto
.

No que se refere ao pedido recursal de reconhecimento da possibilidade de regresso do condomínio contra a construtora, cumpre esclarecer que não compete a este juízo autorizar ou declarar tal pretensão, por constituir matéria a ser discutida em ação própria. Ressalte-se, porém, que, à luz do conjunto probatório constante dos autos, não se identificou a existência de vício oculto que pudesse justificar a responsabilização da construtora.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, por serem tempestivos, e
acolho-os parcialmente
, a fim de sanar a contradição apontada, reconhecendo que não se aplica ao caso concreto o Código de Defesa do Consumidor,
sem, contudo, atribuir efeito modificativo ao julgado
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025